Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720448-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA COELI COURI BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741837-24.2020.8.07.0001 – id 157747552; 157747552 EMD rejeitados) que, em ação indenizatória decorrentes de supostaa má gestão na administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, declinou da competência, ex officio, para a Justiça Fluminense, comarca de Campo dos Goytacazes, local onde se localiza o domicílio da consumidora e possui filial o agravado. Alega, em síntese, que é competente o Juízo do lugar da sede do Banco do Brasil – CPC 53, III. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, e posto que não se trate de relação de consumo (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.393.004, Des. James Eduardo Oliveira) constata-se o fumus boni juris (STJ 33; TJDFT 23; 4a T. Cível, ac. 1.379.500, Des. James Eduardo Oliveira). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. A necessidade de elemento de ligação entre a causa e o foro em que é proposta não transmuta a natureza da competência de relativa para absoluta. Apenas sinaliza para a provável acolhida judicial de eventual alegação de incompetência que venha a ser feita pelo réu, o qual, no entanto, pode nada arguir a respeito. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Fluminense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator